Tribunal: TJSP
Processo: 2039356-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000210973
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2039356-70.2020.8.26.0000, da Comarca de Guararapes, em que é agravante UNIMED DO
ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS
MÉDICAS, é agravada MARIA BAPTISTELLA LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), RODOLFO PELLIZARI E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 23 de março de 2020.
ANA MARIA BALDY
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039356-70.2020.8.26.0000 -Voto no 08567
2
Agravo de Instrumento no 2039356-70.2020.8.26.0000
Agravante
: Unimed do Estado de São Paulo - Federação Estadual das Cooperativas
Médicas
Advogada
: Wilza Aparecida Lopes Silva (Fls: 20)
Agravada
: Maria Baptistella Lima
Advogado
: Cleverson Zaneratto Bittencourt
Comarca: Guararapes
Voto no 08567
ig
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Tutela de urgência
para atendimento "home care". Existência de indicação médica para
tratamento em regime domiciliar, inclusive com indicação expressa
de técnico ou auxiliar de enfermagem 24 horas por dia e supervisão
de enfermagem semanal. Presença dos requisitos legais para
concessão e manutenção da medida. Decisão mantida. RECURSO
NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED DO
ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DASCOOPERATIVAS
MÉDICAS - contra a r. decisão que, em ação de obrigação de fazer proposta por MARIA
BAPTISTELLA LIMA, deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar que a
requerida custeie o tratamento domiciliar completo e integral de que necessita a parte autora,
em conformidade com a prescrição médica de fls. 18 dos autos originários.
Sustenta a agravante que não há elementos suficientes nos autos
que justifiquem a prestação de serviços de técnico ou auxiliar de enfermagem pelo período de
24 (vinte e quatro) horas diárias, afirmando que o laudo médico apenas menciona cuidados de
higiene pessoal e geral, que podem ser realizados por um familiar ou cuidador. Ressalta que o
atendimento domiciliar multidisciplinar está sendo fornecido, com visita médica, nutricionista
e enfermagem mensal, fonoaudiologia semanal e fisioterapia 3 vezes por semana, ressaltando
que não há indicação de internação domiciliar ante o próprio quadro clínico da agravada, não
podendo o serviço ser prestado por mera comodidade dos familiares. Pugna pela reforma do
decidido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039356-70.2020.8.26.0000 -Voto no 08567
3
Dispenso a intimação da requerida para contraminuta.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
A controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela
provisória, à luz dos preceitos contidos no artigo 300 do Código de Processo Civil, portanto
deve cingir-se à ótica estritamente processual: presença ou ausência dos requisitos para a
concessão da referida tutela. As demais questões dizem respeito ao próprio mérito da causa e
não podem ser aqui examinadas, sob pena de supressão de um grau de jurisdição.
Assim, este E. Tribunal, por ora, só tem competência para
analisar os pressupostos necessários à concessão da tutela provisória, quais sejam: a
probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
caso a prestação jurisdicional pretendida não venha no tempo necessário para assegurar o
exercício do direito reivindicado (art. 300 do CPC).
O conjunto probatório dos autos, realmente, conduz a um juízo
de probabilidade do direito e o deferimento da antecipação da tutela era de rigor, pois os
motivos invocados mostravam-se relevantes.
Saliento que a agravante sequer discute a obrigação de fornecer
o atendimento domiciliar o qual está sendo prestado (visita médica, nutricionista e
enfermagem mensal, fonoaudiologia semanal e fisioterapia 3 vezes por semana), restringindo-
se o inconformismo ao fornecimento de técnico ou auxiliar de enfermagem 24 horas e os
insumos e medicamentos.
Na espécie, de acordo com a prova pré-constituída, ao que tudo
indica, a situação se compatibiliza com o disposto na Súmula n. 90 deste Egrégio Tribunal de
Justiça, a qual dispõe que, “havendo expressa indicação médica para a utilização dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039356-70.2020.8.26.0000 -Voto no 08567
4
serviços de 'home care', revela-se abusiva a cláusula de exclusão inserida na avença que não
pode prevalecer”.
De modo que, resta configurada a probabilidade do direito,
consubstanciado na indicação médica, constando expressamente: “Paciente necessita com
urgência o acompanhamento do tipo Home Care incluindo: - Tec ou auxiliar de enfermagem
24h Supervisão de enfermagem quinzenal Visita médica mensal Fisioterapia motora 3x
por semana Nutricionista 1x por mês Psicologia 1x por semana Cama hospitalar
Cadeira de banho Cadeira de rodas Medicamentos conforme receitados e insumos em
geral para o cuidado integral do paciente." (fls. 18 dos autos originários).
Assim, a concessão da tutela de urgência foi adequada, em sede
de juízo preliminar, com base no artigo 300 do Código de Processo Civil.
A providência deferida parte do pressuposto de que a
recomendação médica foi feita com base em fatos concretos, sendo que, a condição clínica da
agravada está sujeita a melhor apuração durante o trâmite do processo, quando eventual prova
pericial poderá confirmar ou não o estado de saúde em que a mesma se encontra, bem como a
real necessidade dos serviços e insumos prescritos.
Assim, qualquer alegação de que não há cobertura contratual na
forma solicitada ou, ainda, de que a prescrição médica faz referência equivocada à equipe de
enfermagem, podendo os cuidados ser supridos por familiar ou cuidador, deve ser resolvida
nos autos da ação originária, mediante cognição exauriente.
A propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
CUMULADA
COM
TUTELA
ANTECIPADA.
ATENDIMENTO
DOMICILIAR (HOME CARE). INDICAÇÃO MÉDICA. TUTELA DE
URGÊNCIA. DEFERIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS.
ARTS. 300 E 311 DO CPC. APICABILIDADE DA SÚMULA N° 90 DESTA
EG. CORTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO (TJSP
2103291-26.2016.8.26.0000. Des. Relator(a): Paulo Alcides; Comarca: São
Paulo; Órgão julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
18/07/2016; Data de registro: 18/07/2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039356-70.2020.8.26.0000 -Voto no 08567
5
SEGURO. PLANO DE SAÚDE. Liminar que defere o custeio de home care
pela agravante. Expressa indicação médica do tratamento domiciliar.
ADMISSIBILIDADE. Inteligência da Súmula no. 90 do C. Órgão Especial
desta
Corte.
decisão
mantida.
recurso
improvido.
(2069108-
29.2016.8.26.0000, Relator(a): Vito Guglielmi; Comarca: Campinas; Órgão
julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 29/09/2016;
Data de registro: 29/09/2016).
“APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. Alegação de exclusão
contratual. Abusividade. Forma especial de internação, com diversas
vantagens, tanto para o paciente, quanto para a seguradora, haja vista o
menor custo de manutenção do regime. Desvantagem excessiva ao
consumidor. Prescrição médica para tratamento em regime de home care.
Necessidade de cobertura ao tratamento prescrito. Súmula 90 desta E. Corte.
Ausência de previsão no rol de procedimentos obrigatórios.
Inadmissibilidade. Terapêutica devidamente prescrita pelo médico que
acompanha o paciente para tratamento de sua moléstia. Súmula no. 102
deste E. Tribunal. Rol não exaustivo. Abusividade na recusa. Violação à
finalidade precípua do contrato de assistência médica. Sentença mantida.
Apelo não provido”. (Apelação no 0000441-94.2015.8.26.0635, 5a Câmara
de Direito Privado, Des. Rel. Fábio Podestá, j. 28/10/2015).
Ressalte-se que eventual prejuízo a ser suportado pela agravante
é de natureza pecuniária e reversível, devendo ser privilegiado, neste primeiro momento, a
saúde do paciente.
Nesse contexto, presentes os requisitos do artigo 300 do Código
de Processo Civil, de rigor a manutenção da r. decisão.
No mais, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional,
observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO.
ANA MARIA BALDY
Relatora